Tribunal: TJSP
Processo: 1014857-17.2015.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273884
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014857-17.2015.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante BANCO
ITAUCARD S/A, é apelada IDENORA CORDEIRO VIEIRA (NÃO CITADO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente) e MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 21 de abril de 2020.
LUIZ EURICO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

APELAÇÃO CÍVEL No 1014857-17.2015.8.26.0161
APELANTE: BANCO ITAUCARD S/A
APELADA: IDENORA CORDEIRO VIEIRA
ORIGEM: COMARCA DE DAIDEMA 2a VARA CÍVEL
RELATOR: Des. LUIZ EURICO
VOTO No 41295
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO - INÉRCIA DA PARTE - INTIMAÇÃO DO
ADVOGADO PELA IMPRENSA OFICIAL VÁLIDA -
AUSÊNCIA
DE
INTIMAÇÃO
PESSOAL
-
INADMISSIBILIDADE - APELAÇÃO PROVIDA

Trata-se de ação de busca e apreensão extinta, sem
resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil,
pela r. sentença de fls. 198, cujo relatório fica aqui incorporado.

Inconformado, com a solução adotada em primeiro
grau, apela o banco autor (fls. 208/218).

Alega, em suma, que não restou caracterizado o
abandono, tampouco o interesse de abandonar a causa, necessários para a extinção do
feito. Afirma, ainda, necessidade de intimação pessoal prévia. Postula, assim, pela
anulação da r. sentença, para regular prosseguimento do feito.
Recurso regularmente processado, subindo os autos
a esta Corte.
É o relatório.

A r. sentença está fundamentada nos termos do art.
485, inciso III, do Código de Processo Civil, por ausência de promoção dos atos
necessários do processo, ou seja, circunstância em que deve ser observada a regra do
parágrafo primeiro do citado artigo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Nesse âmbito, houve a necessária intimação do
advogado do Autor pela Imprensa Oficial para promoção dos atos necessários ao
regular prosseguimento do feito (fls. 196).

No entanto, necessário se faz a intimação pessoal,
para a extinção do processo conforme preceitua o parágrafo 1o do artigo 485, do
CPC, assim transcrito: “Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será
intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”

Neste sentido, colacionam-se os seguintes julgados:
“ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
AÇÃO
DE
BUSCA
E
APREENSÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO RÉU. ANDAMENTO
AO
PROCESSO.
INÉRCIA
DA
PARTE.
EXTINÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
INTIMAÇÃO
PESSOAL
DO
AUTOR.
INADMISSIBILIDADE. ART. 485, INC. III E § 1o, DO NCPC
(ART. 267, INC. IV. E § 1o, DO CPC/73). SENTENÇA
ANULADA. Autor que deveria ter sido intimado para dar
andamento ao feito e, somente em caso de inércia por mais de
trinta dias, o processo poderia ser extinto por abandono de causa
(art. 485, inciso III, do NCPC), após a intimação pessoal do autor e
por meio de seus procuradores (art. 485, § 1.o, do NCPC). Nulidade
da sentença de extinção. Recurso provido.” (TJSP; Apelação Cível
1007941-91.2015.8.26.0152; Relator (a): Gilberto Leme; Órgão
Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro de Cotia - 3a Vara
Civel; Data do Julgamento: 18/03/2019; Data de Registro:
18/03/2019)
“APELAÇÃO.
AÇÃO
DE
BUSCA
E
APREENSÃO.
CONTRATO
COM
CLÁUSULA
DE
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA. ABANDONO DE PROCESSO. (ART. 485, III,
DO
CPC/2015).
AUSÊNCIA
DA
INDISPENSÁVEL
INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. EXTINÇÃO AFASTADA.
RECURSO PROVIDO. A extinção do processo por abandono de
causa, prevista no art. 485, III, do CPC/2015, está condicionada à
intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito, nos termos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do § 1o do citado dispositivo legal.” (TJSP; Apelação Cível
1001191-48.2018.8.26.0288; Relator (a): Adilson de Araujo;
Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro de Ituverava
- 2a Vara; Data do Julgamento: 18/03/2019; Data de Registro:
18/03/2019)
“Busca e apreensão. Alienação fiduciária. Processo extinto com
base no artigo 485, incisos III e IV, do Código de Processo Civil.
Não atendimento de despacho por parte do autor, que peticionou
requerendo medidas judiciais diversas sem se atentar à
determinação judicial. Ausência de inércia do autor a justificar a
extinção do processo por ausência de pressuposto processual.
Extinção reconhecida pela sentença que, no caso, decorreu da sua
desídia em promover ato processual que lhe competia. Hipótese
prevista no artigo 485, III, do CPC, a qual, no entanto, demandava
prévia intimação pessoal da parte para suprir a omissão (art. 485,
§1o). Princípios da economia processual, da cooperação e da
primazia do julgamento do mérito que fundamentam a necessidade
de se oportunizar a parte, uma vez mais, o atendimento do
comando judicial. Sentença anulada. Prosseguimento do feito
determinado. Recurso provido.” (TJSP; Apelação Cível
1003454-17.2018.8.26.0009; Relator (a): Ruy Coppola; Órgão
Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro Regional IX - Vila
Prudente - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/02/2019; Data de
Registro: 13/02/2019)
Portanto, não há que se falar em extinção em
virtude da ausência de manifestação no prazo designado pelo magistrado, porquanto
ausente intimação pessoal do Autor, conforme preceitua o parágrafo 1o, do artigo 485
do CPC, sendo de rigor o acolhimento do recurso.
Dessa forma, dou provimento à apelação, afastando
a r. sentença e determinando a remessa dos autos ao juízo para regular
prosseguimento do feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LUIZ EURICO
RELATOR